Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701562-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: HENRIQUE JORGE ANUNCIACAO, MAYARA RODRIGUES MOURA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela defesa. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2023 22:32:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator